Tribunal: CARF
Processo: 10715.722176/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722176/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.518 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/01/2010, 22/04/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, por conseguinte, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Neste processo discute-se a exigência fiscal da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, formalizada por meio do auto de infração no 0717700/00374/11 e seus anexos (fls.
03/20), no qual a autoridade fiscal aponta que o sujeito passivo em epígrafe deixou de cumprir o
prazo estabelecido para a prestação de informações relativas a dados de embarque referentes a
transportes internacionais realizados no ano de 2010, nos seguintes termos:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203, inciso VI, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722176/2011-84
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.518 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722176/2011-84

Portaria MF n.o 587 de 21 de dezembro de 2010, com vistas à verificação do
cumprimento da obrigação acessória disposta no art 37, da IN/SRF n.o 28/1994,
alterado pelo art. 1.o, da IN/SRF n.o 1096/2010, foi apurado registro de dados de
embarque intempestivo, referente ao transporte internacional realizado em 2010,
conforme descrição no quadro do ANEXO I , no Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro - ALF/GIG, no voo 872, da COMPANIA PANAMENA DE AVIACION
S/A.
Considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 7 (sete) dias concedidos ao transportador
responsável, contados a partir da realização do embarque, assim considerado a
data do vôo, de acordo com o art 37, da IN/SRF n.o 28/1994, alterado pelo art. 1.o, da
IN/SRF n.o 1096/2010.
Face à inobservância pela empresa de transporte internacional supra qualificada de
prestar as informações sobre a carga transportada no devido prazo, conforme constatado
através de consulta as telas de: dados de embarque (ANEXO II) e histórico do despacho
de exportação (ANEXO III), no SISCOMEX -exportação, lavra-se o presente Auto de
Infração para exigir a multa que trata o art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n.o
37/66, com nova redação do art. 77, da Lei n.o 10.833/2003.
[grifo nosso]

Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(às fls. 29/52), na qual, em suma, alegou: erro material pela omissão do número da AWB; a
precariedade do procedimento de despacho aduaneiro de exportação; a inobservância dos
princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da função social da empresa; a
aplicação do artigo 723 do novo regulamento aduaneiro e da boa fé nele implícita; a denúncia
espontânea; a relevação da punibilidade (art. 736 do regulamento aduaneiro); e o enquadramento
das condutas como infração continuada.
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 12-101.880, às fls. 135/146), a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou devida a exação. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.518 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722176/2011-84

manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
160/106), no qual alega a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a
defesa foi protocolada no dia 14/07/2011 e o julgamento em primeira instância administrativa
ocorreu apenas em 20/09/2018 (um interregno de mais de sete anos), superando, por
conseguinte, o prazo de 3 (três) anos estipulado pela Lei no 9.873/1999 e o prazo de 360 dias
estipulado pela Lei no 11.457/07.
Diz não desconhecer do conteúdo da súmula CARF no 11, porém, aduz que ela
não se aplica ao caso, uma vez que a expressão processo administrativo fiscal contida em seu
enunciado deve ser entendida como sinônimo de processo administrativo tributário, visto que os
acórdãos que lhe deram origem tratam de infrações a obrigações tributárias.
Sustenta que “a obrigação alegadamente descumprida no presente caso, que
caracterizaria embaraço à ação de fiscalização da Receita Federal, NÃO POSSUI NATUREZA
TRIBUTÁRIA, CONSTITUINDO SIMPLES INSTRUMENTO DE CONTROLE POR PARTE DA
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA” (fls. 164) e que “trata-se, portanto, de uma ação administrativa
essencialmente punitiva, decorrente do poder de polícia da Administração Pública, sem
qualquer relação com a fiscalização ou apuração de tributo, SENDO, PORTANTO,
PLENAMENTE APLICÁVEL AO CASO EM TELA O PARÁGRAFO 1o DO ART. 1o DA LEI No
9.873/99” (fls. 165).
Defende que, ainda que se considere a obrigação objeto dos autos como sendo de
natureza tributária, a prescrição intercorrente teria ocorrido, na medida em que “o art. 24 da Lei
n.° 11.457/07, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, impõe o prazo máximo de
360 dias a contar do protocolo da defesa para que seja proferida decisão administrativa” (fls.
167).
Destaca que “A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM PRAZO
RAZOÁVEL É DIREITO FUNDAMENTAL DO ADMINISTRADO, PREVISTO NO ART. 5o,
LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CONSTITUI COROLÁRIO DOS PRINCÍPIOS DA
EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
positivados no art. 37 da CRFB, que trata da administração pública, e, também, no art. 2o da
Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal” (fls. 167).
Cita ainda a decisão e. Superior Tribunal de Justiça no âmbito REsp no
1.138.206/RS, para amparar o argumento subsidiário da ocorrência da prescrição intercorrente
em razão da extrapolação do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/07.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.518 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722176/2011-84

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. Da prescrição intercorrente
Conforme destacado no relatório, o sujeito passivo defende o cancelamento da
exigência fiscal sob a alegação da ocorrência da prescrição intercorrente, dado que entre a
apresentação da impugnação e o julgamento em primeira instância transcorreram-se mais de sete
anos, superando, por conseguinte, o prazo de 3 (três) anos estipulado pela Lei no 9.873/1999.
Diz não olvidar da existência da súmula CARF no 11, porém, aduz que ela não se
aplica ao caso, uma vez que a expressão processo administrativo fiscal, contida em seu
enunciado, deve ser entendida como sinônimo de processo administrativo tributário e, por sua
vez, a penalidade objeto do auto de infração contestado não possui natureza tributária, algo, que
segundo ela, é inerente a todos os precedentes que deram origem ao enunciado no 11 da súmula
CARF.
Sendo assim, no seu entender, é “PLENAMENTE APLICÁVEL AO CASO EM
TELA O PARÁGRAFO 1o DO ART. 1o DA LEI No 9.873/99”.
Sem dúvidas, esse tema é objeto de muita discussão doutrinária, judicial e até
mesmo administrativa, havendo inclusive no âmbito desse Conselho corrente minoritária que
sustenta a utilização do método do distinguishing para afastar a aplicação da referida súmula nos
casos que envolvem a exigência de multas aduaneiras. Em geral, os votos nesse sentido baseiam-
se essencialmente nos mesmos fundamentos trazidos pela Recorrente nesses autos.
De minha parte, a despeito da substanciosa posição minoritária, sigo a corrente
que entende que a súmula CARF deve ser adotada, independentemente se os créditos em
discussão são tributos, na acepção restrita do termo, ou simplesmente créditos tributários em uma
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.518 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722176/2011-84

conceituação abrangente. Posto isso, exponho na sequência o posicionamento que tenho adotado
em meus votos quando o tema da prescrição intercorrente é trazido à baila no recurso voluntário.
Pois bem. Um primeiro ponto a destacar é que a disposição legal suscitada para
fundamentar a conclusão de que houve a prescrição intercorrente (art. 1o, parágrafo 1o, da Lei no
9.873/99), não se aplica ao caso em discussão, visto que o referido dispositivo legal
expressamente destaca a natureza não tributária do crédito por ele tratado. Além disso, o art. 5o
desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Por óbvio, que, por força do disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional
(CTN), a multa de que trata este processo administrativo não se enquadra na definição de tributo.
Por outro lado, em virtude do disposto no § 1o do art. 113 do CTN, as referidas penalidades são
créditos de natureza tributária e, como tal, estão submetidas, por expressa opção do Codex
Tributário, ao regime legal atinente aos tributos. Nestes termos, ao meu ver, conquanto, não
sejam tributos, pois evidentemente não se revestem dos atributos legais para tanto, as multas
aduaneiras, são créditos tributários e, portanto, estão sujeitas ao mesmo regramento destes.
Assim, embora não ignore a separação entre direito tributário e aduaneiro e toda a
construção acadêmica e jurisprudencial que aponta as distinções entre esses dois ramos do
direito, não vejo diferenças que justifiquem a aplicação de regra distintas de prescrição para as
multas “aduaneiras” e para as multas “tributárias”. Vejamos:
Uma multa pelo atrasado na entrega de uma declaração tributária (DIRPF, por
exemplo) é crédito tributário por expressa disposição do § 3o do art. 113 do CTN e como tal, a
despeito das criticas que se possa fazer a essa conceituação, não está sujeito ao disposto no
parágrafo 1o, da Lei no 9.873/99.
Ocorre que, na prática, não há nada (ou praticamente nada) que diferencie tal
penalidade das aplicadas na esfera aduaneira pelo descumprimento de obrigações instrumentais,
já que a constituição do crédito correspondente a ambas é atribuição de uma mesma autoridade
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 6o),
utilizando-se do mesmo instrumento (auto de infração, previsto no art. 9o do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972) e submetida ao mesmo rito processual (Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972).
Sendo elas essencialmente iguais, depreende-se que não seria correto conferir-lhes
natureza distinta apenas para fins da aplicação da regra de prescrição, porque, ao fazê-lo, estar-
se-ia comprometendo a isonomia entre sujeitos passivos em condição igual, apenas porque um
foi penalizado pelo descumprimento de um dever instrumental de cunho “aduaneiro” e outro por
descumprido dever também instrumental, porém, dito “tributário”.
Ademais, o Decreto-Lei no 37/1966 determina que “a infração será apurada
mediante processo fiscal” (art. 118) e, como se sabe, em se tratando de processo administrativo
fiscal, a regência se dá pelas normas contidas no Decreto no 70.235/72, o qual fora recepcionado
pela CF/88 com força de lei e aplica-se aos processos administrativos fiscais de forma
abrangente, incluindo obviamente os contenciosos vinculados à exigência de créditos tributários,
sejam originários de lançamento de tributos ou de aplicação de multas isoladas, sejam elas
relacionadas à tributação interna ou ao comércio exterior.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.518 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722176/2011-84

A propósito, acerca da aplicabilidade das disposições do Decreto no 70.235/72 aos
créditos tributários relacionados às operações de comércio exterior, o Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009) é claro ao dispor:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo
fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a própria legislação não fez distinção entre os créditos
decorrentes de multas aduaneiras dos demais créditos tributários, dispondo que se aplica a eles as
mesmas regras processuais. Sendo assim, não haveria sentido que para créditos apurados e
julgados dentro de um mesmo rito processual houvesse regras distintas apenas no que se refere à
possibilidade de prescrição intercorrente.
No que concerne, à tese de que a prescrição intercorrente deveria ser reconhecida
com fulcro no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 24 da Lei no 11.457/07,
impende registrar que, embora a duração razoável do processo seja uma meta a ser perseguida
pelos órgãos julgadores administrativos e, sem dúvida, os dispositivos legal e constitucional
citados pela Recorrente veiculem norma nesse sentido, é ponto pacífico na jurisprudência deste
Conselho que tais disposições não fundamentam a existência da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Especificamente em relação ao prazo fixado no art. 24 da Lei n° 11.457/2007,
tem-se o que doutrina classifica como sendo um “prazo impróprio”, ou seja, a norma não prevê
qualquer tipo de sanção para as hipóteses em que ele acaba sendo extrapolado pelos órgãos de
julgamento administrativo.
O mesmo raciocínio é aplicável em relação à decisão e. Superior Tribunal de
Justiça no âmbito REsp no 1.138.206/RS, vez que esta não contém em seus fundamentos ou
dispositivo qualquer comando no sentido de que extrapolado o prazo previsto no art. 24 da Lei n°
11.457/2007 estaria configurada a prescrição intercorrente.
Em verdade, nesse julgamento1, analisando um caso envolvendo pedido de
restituição tributária, o STJ discutiu a “possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo
razoável para a conclusão de procedimento administrativo fiscal”, no que sobreveio a tese de
“tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos
pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360
dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)". Assim, em decorrência dessa
decisão, uma vez determinado o prazo pelo juiz, a RFB deverá obedecê-lo, pois, do contrário
estará descumprimdo ordem judicial.
Por fim, no intuito de enriquecer a discussão e por dialogarem perfeitamente com
os argumentos recursais, trago ainda, como razões complementares de decidir, algumas
considerações acerca do tema que foram registradas pelo conselheiro Lázaro Antônio Souza

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGeneric
a&num_registro=200900847330
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.518 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722176/2011-84

Soares na detalhada declaração de voto apresentada no bojo do Acórdão no 3402-008.6152, que
fora prolatado em sessão de 21 de junho de 2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Conselho, no âmbito do processo no 10715.726398/2013-38, que
tratava também da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66:
1) A Súmula Vinculante CARF no 11 foi aprovada pelo Pleno do CARF, órgão
integrante da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que trata das
matérias comuns às competências de todas as Turmas de Julgamento, o que
confere às suas decisões o caráter de generalidade. Logo, o enunciado desta
súmula não se restringe a este ou aquele tipo de crédito, mas sim a todos que
são da competência de julgamento deste Conselho;
2) A prescrição intercorrente depende da “demonstração inequívoca da inércia
do autor, conforme acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815, que afastam a
prescrição intercorrente por ser “Inadmissível, em face da inocorrência
comprovada de omissão das autoridades preparadoras, conforme reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos”.
Nesse sentido, o ilustre conselheiro observa ser necessário distinguir a
administração enquanto “autoridade preparadora” da administração no papel
de “autoridade julgadora” e destaca que “a Fazenda Nacional, sendo parte na
lide (sujeito ativo da relação jurídico-tributária), não pode ser confundida
com os órgãos julgadores do Ministério da Economia, sob os quais não
possui qualquer influência, não sendo possível que a Fazenda Nacional
determine o momento de julgamento do recurso administrativo, muito menos
o seu resultado, que inúmeras vezes lhe é desfavorável. Seria causa de
nulidade absoluta, inclusive, caso se pudesse confundir, no mesmo órgão, a
posição processual de ‘parte’ e de ‘julgador”;
3) A inexistência de acórdãos tratando especificamente de matéria “aduaneira”
dentre aqueles apontados como precedentes considerados para a elaboração e
aprovação da Súmula Vinculante CARF no 11 não é fundamento suficiente
para amparar a aplicação do método de distinguish, pois se assim fosse, todas
súmulas de aplicação geral teriam que ter um precedente específico para cada
tipo de crédito em julgamento no âmbito deste Conselho, a depender de sua
natureza.
Nesse diapasão, o nobre Conselheiro salienta que “haveria liberdade, por
exemplo, para os conselheiros questionarem a constitucionalidade de normas
ditas “aduaneiras”, ou de normas sobre medidas compensatórias e direitos
antidumping (cujos respectivos créditos não possuem natureza tributária),
esvaziando a força normativa da Súmula Vinculante CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:

2 https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/10715726398201338_6473177.pdf
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.518 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722176/2011-84

Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Neste caso, além de nenhum dos acórdãos precedentes ser de natureza
“eminentemente aduaneira”, ainda haveria um agravante: o texto da súmula
foi redigido com a expressão “lei tributária”. Logo, pela tese defendida, os
conselheiros do CARF poderiam se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de leis ‘não tributárias’.”
Portanto, julgo não haver fundamentos para afastar a aplicação do enunciado no 11
da súmula deste Conselho no caso em análise.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, por
conseguinte, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 214
DF CARF MF
Original